Tribunal: TJSP
Processo: 1001107-59.2020.8.26.0132
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA INTEGRAÇÃO DO JULGADO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO QUANTO A NOVE PONTOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS A SUPOSTOS DANOS AMBIENTAIS – ACÓRDÃO INTEGRADO NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC – TODOS OS PONTOS EXPRESSAMENTE EXAMINADOS – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECIMENTOS FÁTICOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO